Tribunal: TJBA
Processo: 8037866-51.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037866-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON RIBEIRO SIMOES Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INTUITO DE PROVOCAR APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS EM MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. O Embargante pretende, pela via estreita de embargos, introduzir discussão não suscitada em sua anterior manifestação, a fim de novamente questionar o próprio mérito da questão, já que a decisão embargada foi contrária aos seus interesses. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos no Mandado de Segurança de nº 8037866-51.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante - ESTADO DA BAHIA e como Embargado - GILSON RIBEIRO SIMOES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 2/A